Tribunal: TJPA
Processo: 0804720-83.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804720-83.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA NELMA DA COSTA SPISSIRITS

AGRAVADO: ANA SILVINA NEGRAO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE LEGAL. NÃO HÁ FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA NÃO NAGADA A PESSOA FÍSICA CONSIDERA-SE TACITAMENTE DEFERIDA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II -
Quando a Embargante afirma haver omissão quanto ao seu pedido de justiça gratuita que lhe geraria prejuízo por não ter condições de arcar com os honorários sucumbenciais, entretanto não atenta para o fato de que não há o que se falar em honorários sucumbenciais em Agravo de instrumento, além de que é assente na Jurisprudência o entendimento que gratuidade judicial requerida por pessoa física e não expressamente negada, deve ser considerada tacitamente deferida.

III -
Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804720-83.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
ANA SILVINA NEGRÃO DA COSTA

ADVOGADO: EVELIN NAZARÉ SOUZA DE SOUZA

EMBARGADO: MARIA NELMA DA COSTA SPISSIRITS

ADVOGADO: PASCHOAL DE CASTRO ALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANA SILVINA NEGRÃO DA COSTA

em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Embargos de Declaração oposto contra
MARIA NELMA DA COSTA SPISSIRITS.

Aduz a Embargante que o Acórdão seria omisso uma vez que não teria sido apreciado seu pedido de gratuidade de justiça, sendo que não teria recursos suficientes para pagar as custas e honorários advocatícios.

Assim, seu pedido seria no sentido de que fosse sanada a omissão, sendo-lhe deferida a justiça gratuita.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804720-83.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
ANA SILVINA NEGRÃO DA COSTA

ADVOGADO: EVELIN NAZARÉ SOUZA DE SOUZA

EMBARGADO: MARIA NELMA DA COSTA SPISSIRITS

ADVOGADO: PASCHOAL DE CASTRO ALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando a Embargante afirma haver omissão quanto ao seu pedido de justiça gratuita que lhe geraria prejuízo por não ter condições de arcar com os honorários sucumbenciais, entretanto não atenta para o fato de que não há o que se falar em honorários sucumbenciais em Agravo de instrumento, além de que é assente na Jurisprudência o entendimento que gratuidade judicial requerida por pessoa física e não expressamente negada, deve ser considerada tacitamente deferida.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. - O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, no acórdão embargado, de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. - Restou devidamente esclarecido no julgado as razões de decidir, especialmente no que tange a ausência de nexo de causalidade e a respeito da inobservância relativamente ao pedido administrativo de ressarcimento de danos, o que impede a presente pretensão condenatória. - No entanto, no que se refere ao benefício da gratuidade de
justiça
, verifico que não houve análise do pedido perante a Origem, embora postulado. Assim, sanando a omissão no acórdão, deve ser
deferido
o benefício ao embargante,
considerando os documentos juntados e, ainda, o entendimento do STJ de que a ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária
gratuita
leva à conclusão de seu
deferimento

tácito
.
- Desnecessário o prequestionamento da legislação invocada para interposição de recursos às instâncias superiores, conforme entendimento do artigo 1.025 do CPC. No entanto, declara-se todos os dispositivos apontados como prequestionados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50014662020188210044, Sexta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 18-11-2021)

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/06/2022